Tribunal: TCU
Processo: 030.007/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11018/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 030.007/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Patricio Delgado (XXX.948.378-XX); Ariane de Jesus Sousa Batista (XXX.249.487-XX); Daniel Grasseschi (XXX.240.778-XX); Juliana Mynssen da Fonseca Cardoso (XXX.164.197-XX); Mychael Vinicius da Costa Lourenco (XXX.070.567-XX); Nathalie Jeanne Magioli Bravo Valenzuela (XXX.118.677-XX); Pedro Fernando Gonzaga de Oliveira (XXX.459.047-XX); Sheyla Maria Chagas Ferreira Mattos (XXX.050.877-XX); Tatiana Braga Bacal (XXX.066.337-XX); Vinicius Tadeu Kartnaller Montalvao (XXX.669.517-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.